Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Lei do superendividamento. suspensão da exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos. Concessão de tutela de urgência cautelar. Instituição financeira ré. Comparecimento espontâneo aos autos. Apresentação de contestação. Ciência inequívoca do decidido. Instrumento de mandato com poderes especiais para recebimento de citação. Deflagração do prazo recursal. Juntada posterior do mandado de citação. Irrelevância. Citação e intimação já aperfeiçoadas. Agravo. Prazo. Termo inicial. Data da ciência inequívoca do ato. Intempestividade. Pressuposto objetivo de admissibilidade não satisfeito. Afirmação. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de repactuação de dívidas, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora, cominando ao banco agravante a obrigação de abster de efetuar descontos mensais na conta corrente da correntista em valores que superem o equivalente a 30% (trinta e cinco por cento) do valor líquido depositado na conta bancária de sua titularidade, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com o determinado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo de instrumento e do agravo interno aviado pela agravada adstringem-se, em caráter preliminar, à apuração da tempestividade do recurso, e, ultrapassada essa apuração, à aferição da viabilidade de, em ambiente de tutela provisória de urgência formulada no bojo de ação de repactuação de dívidas, se suspender a cobrança das prestações ajustadas em pagamento aos contratos de mútuo concertados pela consumidora com a instituição bancária ré, .
III. Razões de decidir
3. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, notadamente na hipótese em que o mandato outorgado contempla poderes especiais, inclusive de recebimento de citação, tornando irrelevante a subsequente juntada de mandado de citação, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219).
4. Manejado o agravo de instrumento após o implemento do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos e, cientificada da decisão que deferira a tutela provisória de urgência postulada pela parte contrária, apresenta peça contestatória, restando inequivocamente cientificada do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).
IV. Dispositivo
5. Agravo interno provido. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.